Tribunal: TJSP
Processo: 1046708-35.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-22
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o preparo recursal não foi comprovado após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não obstante

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o preparo recursal não foi comprovado após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não obstante intimada a parte recorrente a fazê-lo, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, "caput", do CPC.